Tribunal: STF
Processo: HC 235665
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus sem pedido liminar interposto por ISAQUE PEGO RAMOS VICENTE contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (Habeas Corpus n. 0038255-67.2019.8.08.0000).



    Consta dos autos que o paciente foi denunciado, em 3/10/2014, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso I, do Código Penal – homicídio qualificado – (e-STJ fls. 63/64), por fatos ocorridos em 8/7/2013. No dia 26/6/2019, o magistrado de piso decretou a sua prisão preventiva (e-STJ fls. 36/37) e, em 25/8/2021, foi proferida sentença de pronúncia pela prática do crime de homicídio qualificado, nos termos da denúncia, mantida a prisão cautelar (e-STJ fls. 41/58).



    Impetrado habeas corpus no Tribunal de origem, a ordem foi denegada (eSTJ fls. 23/31).



    No presente writ, a defesa sustenta ausência de contemporaneidade da custódia cautelar, bem como ausência de fundamento idôneo para a prisão.



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela prejudicialidade do writ (eSTJ fls. 1129/1130).



    É o relatório.



    Decido.



    Assim decidiu o Tribunal de origem no acórdão ora combatido (e-STJ fls. 27/29):



    Na data de 26/06/2019, em decisão que deliberou novas diligências para designação da AIJ em continuação (fls. 445/446), a autoridade apontada como coatora decretou a prisão preventiva do paciente e do correu, pública pautando-se na necessidade de garantir a ordem em razão de novo crime cometido pelo paciente.



    ‘[...] o periculum libertatis está demonstrado através pública, da necessidade de se garantir a ordem tendo em vista que em consulta ao E-Jud, verifiquei que o acusado responde inquérito policial n° 0008758-58.2017.8.08.0006, pelo crime do art. 16 da Lei Federal nº 10.826/03. Ainda, consulta ao verifiquei que o acusado foi condenado na ação penal nº 0007945-36.2014.8.08.0006, pelo crime do artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, tendo transitado julgado no 05/12/2016. [...]’



    Além disso, em decisão que manteve a medida constritiva (470/471), a autoridade impetrada esclareceu ainda mais pontuando:



    ‘[...] Ademais, acerca da contemporaneidade dos elementos autorizadores da prisão registrar preventiva do da acusado, é importante que, do além crime gravidade e das circunstâncias imputado acusados na denúncia - a denúncia narra que os de eram envolvidos com o tráfico drogas e que da a morte da vitima teria se dado em razão disputa pelo ponto de venda de a em drogas -, o acusado Isaque continuou delinquir, pois a condenação transitada julgado na ação penal nº 0007945-36.2014.8.08.0006, se deu por crimes do artigo 33 e 35, ambos no da Lei Federal nº 11.343/06, cometidos dia 05/10/2014. Também é importante investigada mencionar que o acusado é parte 0008758 no inquérito policial n° 58.2017.8.08.0006, por crime do art. 16 da Lei Federal n° 10.826/03, ocorrido no 17/11/2014. Nesse sentido, já se manifestou o Egrégio TJ-ES, verbis:



    [...]



    DIANTE DO EXPOSTO, INDEFIRO O REQUERIMENTO DE FLS. 394/400, RAZÃO PELA QUAL MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO ACUSADO ISAQUE PEGO RAMOS VICENTE.



    [...]’



    Logo, verifica-se que o paciente permaneceu praticando condutas delitivas, ou seja, foi condenado pelo crime de tráfico de drogas por fato ocorrido em 05/10/2011 (trânsito em julgado em 05/12/2016), além de responder por ter supostamente cometido o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito na data de 17/11/2014.



    Dessa forma, a autoridade apontada como coatora, observando a necessidade de garantir a ordem pública (art. 312, CPP) em razão dos novos fatos que apontam indícios de habitualidade delitiva do paciente, decretou sua prisão preventiva. (Grifei.)



    O Superior Tribunal de Justiça tem admitido duas excepcionalidades que justificariam a mitigação da regra, conforme se extrai do lapidar voto do Ministro Rogerio Schietti nos autos do HC n. 496.533/DF, ipsis litteris:



    [...]



    No caso em tela, como visto acima, o paciente foi denunciado em 2014, permanecendo solto até o ano de 2019, quando foi decretada a sua prisão preventiva, diante de fatos novos, não havendo que se falar em ausência de contemporaneidade ou fundamentação concreta para tanto.



    Com efeito, o magistrado de piso, diante da constatação de que ele ‘continuou delinquir’, uma vez que sobreveio ‘condenação transitada julgado na ação penal nº 0007945-36.2014.8.08.0006 [...] por crimes do artigo 33 e 35, ambos [...] da Lei Federal n. 11.343/06, cometidos dia 05/10/2014’, bem como ‘inquérito policial n° 0008758-58.2017.8.08.0006, por crime do art. 16 da Lei dia Federal n° 10.826/03, ocorrido no 17/11/2014’, decidiu por decretar a custódia cautelar, obstando, assim, a sua escalada delituosa (e-STJ fl. 27). Destaca-se, ainda, que se trata de paciente que, na ação penal em comento, praticou crime de homicídio qualificado, com o intuito de preservar sua atuação no tráfico de entorpecentes, disputando ponto de venda de drogas.



    Com efeito, trata-se de réu que responde por crime grave e demonstra, diante do inquérito policial a que responde e da sentença condenatória transitada em julgado em ação penal diversa, estar voltado e envolvido na prática delituosa.



    Tais circunstâncias autorizam a mitigação da regra da necessária contemporaneidade dos fatos narrados com a decretação de custódia preventiva, em razão de se tratar de delito grave – homicídio qualificado praticado em disputa por ponto de venda de drogas – e de paciente cuja periculosidade se mostrou ainda mais acentuada diante de fatos novos que justificaram o decreto da custódia, quais sejam: o advento de condenação transitada em julgado em ação penal diversa – pelos crime s de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim –, bem como o curso de inquérito policial que investiga delito de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.



    Por fim, depreende-se da leitura do decisum combatido que a decretação da prisão teve como fundamento o periculum libertatis, consubstanciado no risco concreto de reiteração delitiva (presença de condenação transitada em julgado por crime diverso e prática de novo delito). Inequívoco, dessa forma, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas.



    Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Nesse sentido, os seguintes precedentes desta Corte:



    [...]



    Ante todo o exposto, denego a ordem.” (doc. eletrônico 30). 



    Neste habeas corpus, busca-se:



    “[...] a concessão da LIMINAR pleiteada, devendo ser relaxada a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 5º, incisos LXV, LXVIII e LXXVIII da Constituição Federal de 1988 c/c o art. 648, inciso II, da Legislação Adjetiva Penal. Posteriormente, seja concedida em definitivo a ordem de Habeas Cor pus, confirmando em todos os seus termos a liminar ora pleiteada.” (doc. eletrônico 1, p. 10).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, na espécie, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Por fim, consigno não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator